Tribunal: TJSP
Processo: 1033917-62.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1033917-62.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PERSICO PIZZAMIGLIO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são
embargados IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA e IBG CRYO
INDÚSTRIA DE GASES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033917-62.2015.8.26.0100/50000 -
2
VOTO No 18349
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1033917-62.2015.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PERSICO PIZZAMIGLIO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADADOS: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASTOS LTDA. e
outro
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 1228/1294, o qual deixou de conhecer o apelo outrora interposto pela ora
embargante por força da deserção.
Alega a embargante, em síntese, que caso o. I. Relator não
considerasse preenchidos os pressupostos da concessão da gratuidade de justiça,
deveria ter deferido prazo suplementar para a o recolhimento, havendo uma
supressão da disposição processual de força cogente. Pugna pela aplicação do art.
99, § 7o do CPC/15. Busca a concessão de efeitos infringentes.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste, no presente caso, contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se, no caso em apreço, que além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033917-62.2015.8.26.0100/50000 -
3
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
In casu, o pedido de concessão da benesse da gratuidade de
justiça fora formulado apenas após o a interposição do apelo, o qual fora preparado
em valor menor do que o devido por lei.
Justamente por isso, o I. Relator à época, Desembargador Carlos
Nunes, determinou a complementação do preparo recursal no prazo de 05 dias,
sob pena de deserção (fls. 1.241). Ao invés de proceder ao recolhimento, todavia, a
recorrente postulou a benesse da gratuidade de justiça.
Ocorre que o prazo para a complementação do preparo recursal é
peremptório, conforme já reconheceu esta E. Corte Bandeirante em outras
oportunidades. Confira-se, a título exemplificativo:
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DESACOMPANHADAS
DE PREPARO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DECURSO.
PETIÇÃO
COM
PEDIDO
DE
DILAÇÃO
DE
PRAZO.
INADMISSIBILIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. DESERÇÃO.
Interposto o recurso sem o devido recolhimento do preparo
foi determinado ao recorrente que o recolhesse. Ausência
de cumprimento com pedido de dilação do prazo.
Inadmissibilidade por se tratar de prazo peremptório. O não
recolhimento do preparo recursal no prazo concedido
implica deserção da apelação (art. 1.007, § 2.o, NCPC).
Recurso
não
conhecido.
(TJ-SP
-
APL:
10184451020148260309
SP
1018445-10.2014.8.26.0309,
Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 01/10/2018, 35a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2018)
Malgrado a parte embargante busque resguardar a sua pretensão
por meio do art. 99, § 7o, o qual determina ao relator que conceda prazo para
recolhimento do preparo após a negativa da concessão da gratuidade de justiça,
razão não lhe assiste.
Isso porque a situação concreta é peculiar. A benesse apenas
fora postulada quando já recolhido o preparo a menor, durante a fluência de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033917-62.2015.8.26.0100/50000 -
4
peremptório para a complementação.
Há, assim, evidente preclusão lógica, a qual deve ser vedada pelo
venire contra factum proprium processual, uma vez que não se afigura razoável
franquear ao embargante a isenção do preparo do apelo quando já fora recolhido a
menor em momento pretérito. Na medida em que assistência judiciária gratuita
goza de eficácia ex nunc, o presente apelo já não poderia, sob qualquer ânbulo, ser
processado sem o recolhimento da taxa judiciária.
Vê-se, portanto, que o v. aresto reconheceu que conjugados
todos os pressupostos do dever de reparar, tendo o presente recurso propósito
meramente infringente.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
parte embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora